Tribunal: TJBA
Processo: 0506213-88.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506213-88.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros

Advogado(s)
:
ADEILSON DA SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução de título extrajudicial fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de Barreiras.

2. O TAC previa obrigações de fazer e não fazer, com cláusula de multa pecuniária em caso de descumprimento.

3. O título incluía cláusula que impunha responsabilidade pessoal e solidária ao então gestor municipal pelas obrigações pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula do TAC que impõe responsabilidade pessoal ao agente público que o subscreveu, em nome do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O TAC, previsto no art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85, possui natureza de título executivo extrajudicial, conforme art. 784, incisos IV e XII, do CPC.

5. A cláusula que impõe responsabilidade pessoal ao agente público deve observar o princípio da legalidade, sendo necessária previsão legal expressa para sua validade.

6. A responsabilização pessoal do agente político por atos praticados em nome do ente público não encontra respaldo legal, sendo ineficaz a cláusula que impõe multa pessoal.

7. Aplica-se o princípio da impessoalidade e a Teoria do Órgão Público, segundo a qual a vontade do agente é imputada ao ente que representa.

8. A multa por descumprimento do TAC possui natureza compensatória, distinta das astreintes coercitivas previstas para descumprimento de ordem judicial.

9. A responsabilização pessoal do agente público somente é possível mediante comprovação de dolo ou culpa, sendo facultada ao ente público a propositura de ação regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de responsabilidade pessoal inserida em Termo de Ajustamento de Conduta firmado por agente público em nome do ente municipal é ineficaz, por ausência de previsão legal expressa.

2. A multa por descumprimento do TAC deve ser imputada ao ente público, salvo demonstração de dolo ou culpa do agente, que autoriza ação regressiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506213-88.2017.8.05.0022
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .